Tribunal: STF
Processo: HC 223136
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Condenação por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, corrupção ativa e organização criminosa. Alegação de nulidade. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 756.301, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 2°, § 3º, da Lei n° 12.850/13, art. 333, parágrafo único, c/c o art. 71, do Código Penal, art. 35, caput, e art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, c/c o art. 29, do Código Penal, todos nos termos do art. 69 do Código Penal, à pena de 15 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. 



3. A parte impetrante requer “seja reconhecida a ilegalidade das provas, [...] com a absolvição do paciente”. Requer “a CONCESSÃO DE LIMINAR para a revogação da prisão preventiva decretada”.



4. Decido.



5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



7. Ademais, observo que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do inteiro teor do acórdão estadual. Fato que atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie).



8. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Em linha de princípio, as instâncias de origem estão de acordo com a orientação desta Corte no sentido de que “[o]s elementos de prova colhidos de forma fortuita em interceptação telefônica válida são legítimos à luz da teoria da serendipidade” (HC 167.550-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão impugnada:



    [...] O voto condutor do acórdão impugnado está assim fundamentado, no que interessa ao deslinde da controvérsia (fls. 146-147):



    Como se verifica dos autos, inicialmente, a Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo passou a investigar os PMs, José Vinícius Maffa e Alex dos Santos, pelo cometimento do crime de corrupção passiva, cujas interceptações telefônicas foram autorizadas pela Justiça Militar. Obviamente, como sói acontecer, pelos diálogos obtidos, frise-se com o objetivo de apurar o crime de corrupção passiva-, chegou-se aos ora apelantes. Trata-se, assim, de encontro fortuito de provas, para o qual a doutrina pátria comumente dá o nome de princípio da serendipidade. Assim, houve compartilhamento das provas obtidas nos procedimentos instaurados pela Corregedoria da Polícia Militar, consoante decisão de fls. 148/150, cujas cópias foram encaminhadas ao GAECO, que instaurou procedimento criminal para continuidade das investigações. 



    [...]



    Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "O chamado fenômeno da serendipidade ou o encontro fortuito de provas - que se caracteriza pela descoberta de outros crimes ou sujeitos ativos em investigação com fim diverso - não acarreta qualquer nulidade ao inquérito que se sucede no foro competente, desde que remetidos os autos à instância competente tão logo verificados indícios em face da autoridade" (RHC n. 60.871/MT, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2016, DJe de 17/10/2016). 



    Na hipótese, não há falar em nulidade das provas, uma vez que as provas obtidas nos procedimentos instaurados pela Corregedoria da Polícia Militar foram encaminhadas ao GAECO, que instaurou procedimento criminal para continuidade das investigações. 



    Estando o acórdão impugnado em sintonia com a jurisprudência desta Corte, não há falar em ilegalidade flagrante, constrangimento ilegal ou teratologia a ensejar a concessão da ordem.



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator